Tribunal: TJDFT
Processo: 0716050-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. AGRAVADA. MAIORIDADE. SUSPENSÃO. AUTOS PRINCIPAIS. PEDIDO PREJUDICADO. HABILITAÇÃO EXEQUENTE. VERIFICAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. EXECUTADA. RENDIMENTOS. BACENJUD. PENHORA. POSSIBILIDADE.

1. Resta prejudicado o pedido de suspensão da ação de execução de alimentos originária até que a exequente atinja a maioridade e possa manifestar-se por si só, sobre o interesse no prosseguimento da demanda quando, implementada a maioridade civil, a exequente se habilita nos autos, com vistas à manifestação nas fases seguintes da demanda.

2. Encaixa-se na exceção prevista no artigo 833, IV, §2o, do CPC, a penhora de pensão alimentícia recebida pela agravante/executada, por meio de folha de pagamento elaborada pelo órgão ao qual é vinculado seu ex-cônjuge, para adimplemento de prestação alimentícia provisória fixada em favor da agravada/exequente.

3. Tratam os autos principais de execução de alimentos provisórios fixados em favor da agravada/exequente, a serem suportados pela agravante/executada que alega possuir como única renda a pensão recebida do órgão pagador do ex-cônjuge. Nesse quadro, possível a penhora de valores, encontrados via pesquisa BACENJUD em nome da alimentante.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.